Tribunal: STF
Processo: AI 687574
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental. Agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 




1. Não se admite recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF. 




2. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação local, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




3. Agravo regimental não provido.